Tribunal: TJBA
Processo: 8047200-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047200-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA INCONTROVERSA RECONHECIDA PELA EXECUTADA. OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE PRÁTICO DA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ACOLHIMENTO TÃO SOMENTE PARA ESCLARECER, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 8047200-75.2025.8.05.0000, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento simultâneo do Agravo de Instrumento nº 8016637-98.2025.8.05.0000, no qual foi desprovido o recurso da executada e mantida a decisão que determinara a liberação da quantia incontroversa. Os embargantes alegam omissão quanto ao alcance prático da prejudicialidade, especialmente sobre a possibilidade de imediata expedição de alvará para levantamento da quantia reconhecida pela própria executada como incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto incorreu em omissão ao não esclarecer expressamente que a declaração de prejudicialidade não impede a imediata expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa depositada pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante do julgado, especialmente quando a ausência de manifestação expressa gera incerteza objetiva quanto aos efeitos práticos da decisão.

O julgamento do Agravo de Instrumento nº 8016637-98.2025.8.05.0000 resolve a controvérsia de fundo ao desprover o recurso da executada e manter integralmente a decisão de primeiro grau que determinara a liberação da quantia incontroversa e a conversão do cumprimento em definitivo.

A decisão de ID 86032561 delimita o alcance do efeito suspensivo anteriormente concedido, ao esclarecer que a suspensão não atinge a liberação da quantia incontroversa reconhecida pela própria executada, mas apenas a parcela controvertida da dívida exequenda.

O reconhecimento expresso, pela executada, da parcela devida impede que a mesma parte se oponha à sua liberação, sob pena de comportamento contraditório e prejuízo injustificado aos credores.

A pendência do agravo interno interposto pela executada contra a decisão de ID 86032561 foi a razão imediata do indeferimento do alvará pelo juízo de origem, mas esse fundamento deixa de subsistir com o desprovimento do agravo de instrumento conexo.

A omissão identificada não envolve matéria nova nem extrapola o objeto do recurso, pois apenas explicita as consequências lógico-jurídicas necessárias do julgamento conexo sobre a situação concreta que motivou a interposição do agravo prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

O acórdão que declara prejudicado agravo de instrumento por perda superveniente do objeto deve esclarecer os efeitos práticos da prejudicialidade quando o julgamento conexo elimina o fundamento que impedia a prática do ato processual requerido.

O efeito suspensivo deferido em agravo de instrumento não alcança o levantamento de quantia expressamente reconhecida como incontroversa pela própria executada, quando a suspensão se restringe à parcela controvertida da dívida.

O reconhecimento expresso da parcela devida pela executada impede oposição posterior à liberação da quantia incontroversa, sob pena de comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II e parágrafo único; CPC, art. 489, § 1º; CPC, arts. 520 e seguintes; CPC, art. 521.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente específico identificado no caso fornecido.